Tribunal: TJBA
Processo: 0507003-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507003-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL BLIKSTEIN, MARGARETE SEMEGHINI, LEONEL WALLAU NORONHA

APELADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
THIAGO FRANCO POSSIDIO, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, RENATO BASTOS BRITO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA SUPERVENIENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de restituir ajuizada antes da decretação da insolvência civil do Hospital Espanhol, sob o fundamento de que a pretensão deveria ser veiculada mediante incidente específico no juízo da insolvência, conforme os arts. 85 a 93 da Lei nº. 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de restituição de bens móveis ajuizado pela apelante pode ter regular prosseguimento por meio de ação autônoma ou se deve ser formulado por incidente específico no juízo da insolvência civil, conforme o procedimento previsto na Lei nº. 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência da insolvência civil do Hospital Espanhol atrai a aplicação das regras específicas do procedimento universal, inclusive quanto à restituição de bens, que impacta diretamente a massa patrimonial disponível para a satisfação dos credores.

O juízo competente para a insolvência, por meio de despacho nos autos principais, determinou expressamente a aplicação subsidiária da Lei nº. 11.101/2005, inclusive quanto ao procedimento do pedido de restituição, a ser formulado em autos apartados, nos termos do art. 87 e ss. do referido diploma legal.

O art. 6º, § 1º, da Lei nº. 11.101/2005, invocado pela apelante, não se aplica à pretensão de restituição, pois cuida apenas de ações que demandam quantia ilíquida, ao passo em que a restituição de bens possui regramento específico, com rito próprio e finalidade distinta, voltado à exclusão de bens de terceiros da massa, e não à habilitação de crédito.

A restituição de bens deve ser processada perante o juízo universal da insolvência para garantir o contraditório dos demais interessados e assegurar a
par conditio creditorum
, conforme previsto no art. 87, § 1º, da Lei nº. 11.101/2005.

Não há nos autos comprovação de que a apelante tenha ajuizado o incidente específico de restituição no juízo da insolvência, sendo inviável o prosseguimento da demanda por via inadequada.

A extinção do processo sem resolução de mérito não impede o exercício do direito de propriedade, apenas condiciona o seu processamento à via processual adequada, conforme determina o microssistema falimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: O pedido de restituição de bens móveis em caso de insolvência civil deve ser formulado mediante incidente processual próprio, nos termos dos arts. 85 a 93 da Lei 11.101/2005, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes da decretação da insolvência.

A aplicação subsidiária da Lei 11.101/2005 ao processo de insolvência civil impõe a observância do procedimento específico previsto para a restituição de bens, com controle pelo juízo universal.

O art. 6º, §1º, da Lei 11.101/2005 não se aplica às pretensões restitutivas, por tratarem de natureza distinta e demandarem rito próprio estabelecido em capítulo específico da lei.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6º, §1º, 85, 87, §1º, e 93; CPC, art. 485, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0507003-38.2017.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
AIR LIQUIDE DO BRASIL LTDA.,
e apelado,
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça